Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGA PARA USO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESPROVIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de terem sido encontrados, na residência do réu, 1.850,00ml (mil, oitocentos e cinquenta mililitros) de diclorometano, substância conhecida como “loló”, acondicionados em um frasco, não são suficientes para caracterizar a conduta de tráfico prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No caso, nenhum usuário foi abordado e não há a usual filmagem de tais campanas, de sorte a possibilitar a aferição de movimentação típica da comercialização de entorpecente.
2. Conforme julgado do STJ, “não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).
3. Inviável a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, pois cumpria ao réu demonstrar a origem lícita do aparelho celular que estava consigo no momento da abordagem policial, contudo não se desincumbiu do ônus.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.